Tribunal: TJES
Processo: 5006789-98.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006789-98.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: LUCIA MARIA MARREIRO AZEVEDO LIMA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DECISÃO TERMINATIVA QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. NATUREZA DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS. SUBSTABELECIMENTO POSTERIOR COM PODERES ESPECÍFICOS. REGULARIDADE. HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM OS CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRECLUSÃO LÓGICA E BOA-FÉ PROCESSUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RESIDUAIS JÁ AUTORIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES) em face de sentença que, em sede de cumprimento de sentença originado de ação de desapropriação, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de precatório em favor de Lúcia Maria Marreiro Azevedo Lima e Washington Luiz de Carvalho, bem como de verba honorária em favor da sociedade de advogados. O apelante busca a reforma da decisão para afastar a legitimidade da sociedade de advogados, fixar honorários em seu favor pelo alegado excesso de execução e obter a restituição de valores residuais em conta judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório; (ii) estabelecer se a sociedade de advogados possui legitimidade para receber honorários quando a procuração inicial omitiu seu nome, mas houve substabelecimento posterior com poderes específicos; (iii) determinar se cabe fixação de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública quando esta anui expressamente com os cálculos da contadoria; e (iv) verificar se há omissão judicial quanto à restituição de valores residuais depositados em conta judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO: REJEITADA. O pronunciamento que homologa cálculos e determina a expedição de ordem de pagamento possui caráter terminativo, desafiando recurso de apelação nos termos do § 1º do art. 203 e do art. 1.009, ambos do Código de Processo Civil.

4. A sociedade de advogados detém legitimidade para a execução ou recebimento da verba honorária quando a omissão do nome da entidade na procuração originária é suprida por substabelecimento com poderes específicos, comprovando que os causídicos individualmente mandatados integram a referida sociedade, conforme interpretação do § 15 do art. 85 do Código de Processo Civil e precedentes do STJ.

5. A concordância expressa do ente público com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial opera a preclusão lógica e impede a rediscussão de excesso de execução em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do
venire contra factum proprium
e ao dever de boa-fé objetiva previsto no art. 5º do Código de Processo Civil.

6. Inexiste dever de fixar honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública quando o valor homologado advém de apuração neutra da contadoria judicial, aceita por ambas as partes, o que torna a impugnação ao cumprimento de sentença prejudicada pela convergência de vontades.

7. A pretensão de restituição de valores residuais carece de interesse recursal quando o juízo de origem já autorizou a transferência do montante ao apelante, dependendo a efetivação da medida apenas da indicação de conta bancária pela própria autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível apelação contra decisão que homologa cálculos e ordena a expedição de precatório/RPV, dada a sua natureza terminativa.

2. A apresentação de substabelecimento com poderes específicos em favor de sociedade de advogados legitima o recebimento de honorários em nome da pessoa jurídica, ainda que esta não conste na procuração inicial.

3. A anuência expressa com os cálculos da contadoria judicial veda a alegação posterior de excesso de execução e o pleito de honorários sucumbenciais sobre eventuais diferenças.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 85, § 15, 203, § 1º, 487, I, e 1.009; Lei 8.906/94, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.211.649/PI; STJ, AgInt no AREsp 2.074.532/PA; STJ, EREsp 1372372/PR; STJ, AgInt no REsp 2.183.339/SP.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES) e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006789-98.2024.8.08.0030

APELANTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES)

APELADOS:
LÚCIA MARIA MARREIRO AZEVEDO LIMA e WASHINGTON LUIZ DE CARVALHO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES)
contra a r. sentença do id. 18461623, integrada pelo pronunciamento do id. 18461640, que homologou os cálculos apresentados e determinou a ordem de pagamento por precatório, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES, nos autos do “Cumprimento de Sentença” manejado por
LÚCIA MARIA MARREIRO AZEVEDO LIMA
e
WASHINGTON LUIZ DE CARVALHO
em desfavor do apelante.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita que o recurso não é cabível. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DO CABIMENTO DO RECURSO

Os apelados apontam que o recurso não deve ser conhecido pela ausência de cabimento, dado que deveria ter sido interposto Agravo de Instrumento.

Sem razão.

Isso porque, o pronunciamento que homologa os cálculos e determina a expedição de ordem de pagamento é atacável por recurso de apelação em razão do seu caráter terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório encerra a fase de liquidação e tem natureza de sentença, conforme o art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Nessa hipótese, o recurso cabível é a apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.
4. A interposição de agravo de instrumento contra decisão terminativa que homologa cálculos e expede ofício requisitório caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. [...] (AgInt no REsp n. 2.211.649/PI, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO. 1.
Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
( REsp n . 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2 . Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2074532 PA 2022/0046658-2, Data de Julgamento: 29/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2022)

A Corte Superior ainda afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal nessas hipóteses, face a constatação de erro grosseiro. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 2.
A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "considerando que a decisão agravada importou na extinção da execução o recurso cabível nesta hipótese é a apelação (§ 3º do art. 475-M, do CPC), de modo que não vejo razão para modificar o entendimento expendido" (fl. 411, e-STJ). 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada no sentido de que, nos casos em que a decisão proferida importar extinção da execução, conforme consignado no acórdão a quo, o recurso cabível para enfrentamento do ato judicial é a Apelação
. 4. Constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de Agravo de Instrumento. Nesse sentido: AgRg no AREsp 745.724/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 19.2.2016; AgRg no AREsp 786.380/AL, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22.2.2016; AgRg no AREsp 681.504/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15.9.2015; REsp 1.322.817/AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.4.2014. 5. Finalmente, esclareço que, apesar de os recorrentes invocarem tese em sentido contrário, o Tribunal a quo foi expresso e categórico ao afirmar que a decisão controvertida gerou a extinção da Execução. Assim, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016)

Assim,
rejeito
a preliminar em questão.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

DO MÉRITO

Em seu apelo, a parte recorrente alega, em síntese, que o Juízo
a quo
alterou a titularidade dos honorários via pedido de reconsideração sem abrir contraditório, violando o princípio da não surpresa (CPC, arts. 9º e 10).

Sustenta que, por não constar na procuração da fase de conhecimento, a sociedade de advogados não possui legitimidade para receber os honorários em nome próprio, conforme entendimento do STJ e do art. 15, § 3º da Lei 8.906/94.

Defende que o acolhimento, ainda que parcial, da tese de excesso de execução deve gerar honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública.

Aponta que deve haver a imediata restituição dos valores residuais em conta judicial aos cofres públicos para evitar a imobilização de numerário público.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para anular a decisão que alterou a beneficiária dos honorários ou, sucessivamente, reconhecer a ilegitimidade da sociedade de advogados. Pleiteia, ainda, a condenação dos apelados ao pagamento de honorários sobre o excesso de execução ou que seja determinado o retorno dos autos à contadoria para apuração do excesso com base na data-base de 21/03/2024, bem como sejam restituídos os valores depositados em conta judicial.

Contrarrazões no id. 18461650, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Necessário contextualizar que, em Ação de Desapropriação de área de de 252.000 m2 situada em Linhares e declarada de utilidade pública para as obras de expansão do aeroporto, o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento nas normas acima JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, fazendo-o para declarar incorporada ao patrimônio do DEPARTAMENTO DEESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO as áreas de 205.793,80m2, mediante o pagamento do valor de R$ 11.925.750,71 (onze milhões, novecentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e um centavos), presente na matrícula nº 15.907, do Livro nº 2, do CRI de Linhares-ES (fls. 57/58), e de 46.655,00m2, mediante o pagamento do de R$ 3.897.558,70 (três milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), presente na matrícula nº 26.358, do Livro nº 2, do CRI de Linhares-ES (fls. 198/199), ambas de Lúcia Maria Marreiro Azevedo Lima, totalizando o montante de R$ 15.823.809,00, corrigido monetariamente desde a avaliação realizada pelo expert judicial (25/10/2018 – fl. 707), e acrescido de juros, o qual deverá ser depositado pela parte autora no prazo de 15 dias. [...] (id. 18461519).

En sede recursal, este órgão fracionário, sob relatoria do E. Des. Jorge Henrique Valle dos santos, manteve a sentença de primeiro grau e majoro a verba honorária para 0,6% do valor a ser complementado a título de indenização, o que foi acompanhado pelos demais julgadores na qualidadede de voga.

Diante disso, os apelados ingressaram com o presente cumprimento de sentença, almejando o pagamento do valor de R$18.452.142,90 (dezoito milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e dois reais e noventa centavos), o que foi objeto de impugnação ao cumprimento de sentença do id. 18461609 apresentada pelo apelante, que apontou como devido o valor de R$ 18.167.302,34 (dezoito milhões, cento e sessenta e sete mil, trezentos e dois reais e trinta e quatro centavos).

Em seguida, diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, o juízo
a quo
determinou a remessa dos autos à Contadoria (id. 18461616), que apurou como devidos os valores de R$ 18.764.923,92 (dezoito milhões, setecentos e noventa e quatro mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos) como principal e de R$ 112.589,54 (cento e doze mil, quinhentos e oitenta e nove mil reais e cinquenta e quatro centavos) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, com cálculo realizado até 17/12/2024.

Diante disso, o apelante se manifestou no id. 18461617 concordando com os cálculos realizados, porém, pediu a incidência de IRRF sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, a expedição de ofício para verificação do valor depositado em conta judicial e a condenação dos apelados ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativos à extinção do cumprimento de sentença. Os recorridos, por seu turno, anuíram com os cálculos da contadoria e requereram a sua homologação.

Por fim, a sentença objeto de irresignação dos apelantes homologou os cálculos, entendeu por prejudicada a impugnação ao cumprimento e determinou a expedição de requisição de pagamento, afastando a incidência do IRRF. Em decisão integrativa, manifestou-se o julgador de primeiro grau, após oposição dos aclaratórios pelo apelante:

[...] Em suma, não é possível admitir o emprego puro e simples dos embargos declaratórios com o escopo de se rediscutir aquilo que o juiz decidiu, tratando-se de caráter puramente infringente.

Diante desse contexto, observo que, quanto à suposta omissão pela ausência da análise do pedido de condenação em honorários sucumbenciais, requerido pela parte embargante/executada, o referido pedido já fora examinado, de modo que a decisão de ID nº 63662646 discorre que “Por fim, considerando que restou prejudicada a impugnação da parte devedora, deixo de fixar honorários advocatícios, como requerido, uma vez que os cálculos da Contadoria não identificaram diferença significativa em comparação com o valor apresentado pela parte credora”.

Dessa forma, o pedido de condenação em honorários sucumbenciais foi analisado e rejeitado, não havendo qualquer omissão acerca desse pedido.

Quanto à omissão acerca do pedido de liberação dos valores residuais constantes na conta vinculada ao processo de origem, noto que, de fato, não houve análise acerca de tal pedido, motivo pelo qual passo a realizar o devido exame.

Pois bem, no que tange à expedição de ofício ao Banestes, para que apresente os valores residuais, com o intuito de utilizar tal valor para o cumprimento da obrigação, entendo que tal valor é ínfimo (total de R$ 383,31), se comparado com o valor total da obrigação, conforme consulta no sistema do Depósito Judicial Banestes (extrato anexo). Não se justifica, portanto, a anulação das ordens de pagamento unicamente para a utilização de tais valores para o pagamento da obrigação, em respeito ao Princípio da Celeridade e Economia Processual.

No presente caso, cabe à parte executada/embargante tão somente o recebimento do valor residual ao final do processo, não havendo motivação para a anulação ou alteração dos precatórios para que reflita no valor residual constante na conta judicial nº 6053231.

De mais a mais, considerando que a expedição das ordens de pagamento refletem valor incontroverso dos presentes autos, não havendo qualquer questionamento quanto à correção dos cálculos ou quanto à legalidade da cobrança, bem como levando em conta que não houve qualquer alteração nos valores dispostos nas competentes ordens de pagamento, entendo por ser desnecessário o aguardo do trânsito em julgado da decisão para a expedição das ordens de pagamento.

Assim sendo, REJEITO o pedido da parte embargante de expedição de ofício ao Banestes e de anulação das requisições de pagamentos de IDs nº 64109501 e 64118079.

Por fim, quanto à omissão relativa à impossibilidade da expedição de precatório de honorários advocatícios em nome da sociedade de advogados “Massucatti, Drago & Batista Advogados”, observo que, de fato, na procuração juntada em fase de conhecimento (ID nº 43705470) não há qualquer indicação da sociedade de advogados.

Nessa esteira, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) possui entendimento pacífico de que, nos termos do art. 15, §3º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), não é possível a expedição de ordem de pagamento em nome de sociedade de advogados quando essa não constar de forma expressa na procuração originária. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MANDATO OUTORGADO AOS ADVOGADOS NÃO HAVENDO MENÇÃO Á SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Pacificado nesta Corte Superior de Justiça que "as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina." (EREsp 1372372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 25/2/2014). No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar a matéria, expressamente consignou que, na procuração outorgada em 2002 pelo Autor originário, não há menção à sociedade de advogados da qual faz parte o agravante. 2. Quanto à alegação de que a nova Procuração outorgada pelos sucessores do Autor originário em 2017, quinze anos depois, vinculando o agravante à sociedade de advogados, a Corte de origem consignou que "o crédito em questão, a quo, constituído de honorários sucumbenciais, pertence aos advogados indicados na procuração anexada ao tempo da propositura da ação, de modo que o novo instrumento de mandato não serve como cessão de direitos; para além disso, os substabelecimentos carreados aos autos não contemplam todos os mandatários iniciais, razão pela qual não há o atendimento do disposto em lei, como apontado na decisão hostilizada." (fl. 183). Desse modo, desconstituir tal premissa, requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021.) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM NOME DOS ADVOGADOS AOS QUAIS SÃO OUTORGADOS PODERES NA PROCURAÇÃO. PAGAMENTO A SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE NÃO CONSTOU NO INSTRUMENTO DE MANDATO E NÃO EXISTIA AO TEMPO DA OUTORGA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade. 2. Ademais, extrai-se do decisum objurgado e das razões de Recurso Especial que, ainda que fosse ultrapassado o óbice da Súmula 83/STJ, o acolhimento da pretensão recursal demandaria reexame do contexto fático-probatório, especialmente dos instrumentos procuratórios constantes dos autos e de cláusulas de contrato social, o que não se admite ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 1.773.546/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CONTRATO SOCIETÁRIO. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese dos autos, o cerne da controvérsia diz respeito à legitimidade ativa da sociedade de advogados executar os honorários de sucumbência. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade. 3. Aliás, cumpre ressaltar que a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Precatório 769/DF, concluiu que, "na forma do art. 15, § 3º, da Lei nº 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente" (STJ, AgRg no Prc 769/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23/03/2009). 4. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 1.761.522/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 16/3/2021.) (g.n.)

Assim sendo, considerando que não há menção da sociedade “Massucatti, Drago & Batista Advogados” na procuração juntada no processo originário (nº 0013666-86.2017.8.08.0030), acolho o pedido da parte embargante para reconhecer a impossibilidade de recebimento dos honorários advocatícios pela sociedade mencionada, cabendo ao procurador outorgado individualmente na referida procuração indicar conta em seu nome para o recebimento da quantia.

Nesse contexto, não há alternativa senão o acolhimento parcial dos presentes embargos de declaração.

CONCLUSÃO

Isdo posto e pelo mais que dos autos consta, recebo todos embargos para, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, JULGÁ-LOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, de modo a sanar as omissões apontadas e, nos termos da fundamentação supra: a) REJEITAR o pedido de expedição de ofício ao banco Banestes, para que informe o valor residual da conta judicial nº 6053231; b) REJEITAR o pedido de anulação das ordens de pagamento de IDs nº 64109501 e 64118079, e; c) ACOLHER o pedido de reconhecimento da impossibilidade de a sociedade de advogados “Massucatti, Drago & Batista Advogados” receber os valores referentes aos honorários advocatícios nos presentes autos (ID nº 64118079).

1. Assim sendo, INTIME-SE o patrono da parte embargada/exequente, para que indique conta bancária em seu nome, de modo a permitir a correta expedição do precatório. Prazo de 05 (cinco) dias.

2. Havendo a indicação da conta pelo patrono da parte embargada/exequente, oficie-se o egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, para que proceda com a alteração do beneficiário da Requisição de Precatório nº 014/2025.

3. Transfira-se o valor residual da conta judicial à parte executada (Número da Conta Judicial 6053231), que deverá indicar a conta bancária para tanto, no prazo de 5 dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Diligencie-se. (id. 18461640)

Em sequência, após a juntada do instrumento de substabelecimento pelo causídico, em reconsideração, o juízo
a quo,
no pronunciamento do id. 18461645, manteve a ordem de pagamento em favor da sociedade de advogados.

Feita essa explanação, entendo que a irresignação do apelante não deve ser acolhida.

No tocante à impossibilidade de a sociedade de advogados não poder figurar como beneficiária por não constar na procuração originária, registro que os patronos apresentaram substabelecimento formal com poderes específicos para o recebimento de verbas honorárias pela pessoa jurídica (id. 18461644), nos termos do § 15 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse particular, verifica-se que no instrumento procuratório acostado desde o nascedouro da demanda (fl. 373 – ID 18461531) já constavam os mesmos advogados que, na qualidade de integrantes da sociedade, apresentaram o posterior substabelecimento em favor da pessoa jurídica.

Nesse contexto, impõe-se uma interpretação a “contrario sensu” do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp n. 2.183.339/SP, segudo o qual “a sociedade de advogados não possui legitimidade para executar honorários advocatícios quando a procuração outorgada não menciona expressamente o nome da entidade profissional”.

Ora, operando-se a construção lógica inversa, conclui-se que a sociedade de advogados é legítima para o recebimento ou a execução da verba honorária quando a omissão inicial é suprida pela demonstração de que os causídicos individualmente mandatados são sócios da entidade beneficiária e outorgam substabelecimento em seu favor.

No caso em tela, a vinculação dos patronos à sociedade "Massucatti, Drago & Batista Advogados" restou plenamente comprovada e ratificada por substabelecimento com poderes específicos para recebimento de honorários. Portanto, a organização interna da advocacia, quando demonstrada mediante vínculo societário e regularização documental, é suficiente para legitimar a expedição do requisitório em nome da pessoa jurídica, não havendo que se falar em irregularidade formal ou prejuízo ao Fisco.

Quanto ao alegado excesso de execução e à necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da extinção do cumprimento de sentença, destaco que, conforme narrado acima, após a apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial, o apelante apresentou concordância expressa quanto aos valores, o que motivou a homologação dos cálculos e a determinação de expedição de requisição de pagamento.

Assim, ao recorrer alegando eventual excesso de execução pela ausência de fixação dos honorários relativos à extinção do cumprimento de sentença, o apelante ignora sua própria aceitação anterior dos valores, rompe com o dever de cooperação processual (CPC, art. 6º) e tenta reabrir uma discussão sobre a qual operou a preclusão lógica decorrente da aceitação do ato.

Nesse cenário, a tentativa do apelante configura violação ao princípio do venire contra factum proprium (proibição de comportamento contraditório), derivado da boa-fé objetiva que deve nortear o processo (Art. 5º do CPC), pois anuiu com os cálculos da contadoria em primeiro grau, gerando uma legítima expectativa de encerramento da controvérsia sobre o quantum debeatur.

Ademais, o juízo de origem não acolheu o argumento de nenhuma das partes e o valor homologado foi aquele apresentado de forma neutra pela contadoria judicial, sobre o qual ambos os litigantes se debruçaram e manifestaram concordância, inexistindo vencedor ou vencido nessa fase, tendo o debate sido superado pela convergência de vontades das partes em torno de um terceiro valor.

A diferença apurada não foi significativa a ponto de justificar a fixação de honorários sucumbenciais em favor de qualquer um dos polos, o que motivou o julgador de primeiro grau ter entendido que a impugnação ao cumprimento de sentença estava prejudicada pelo consenso. Portanto, ante a inexistência de proveito econômico obtido exclusivamente por uma das partes em detrimento da outra na fase incidental, e considerando a preclusão decorrente da anuência anterior, mantenho a decisão que deixou de fixar honorários advocatícios nesta etapa.

Por fim, o apelante aponta que há valores residuais constantes na conta vinculada ao processo de origem e almeja a expedição de ofício ao Banestes para que sejam utilizados no adimplemento da obrigação.

Todavia, o juízo de origem já autorizou a transferência desse valor residual ao DER-ES, condicionando-a apenas à indicação da conta bancária pelo próprio apelante. A manutenção do valor em conta judicial decorre, portanto, de inércia da própria autarquia, não havendo omissão ou retenção indevida pelo Judiciário.

Corroborando com o exposto, o próprio julgador diligenciou na consulta pelo sistema do Banestes vinculado a este Tribunal de Justiça a fim de averiguar eventual montante relacionado ao presente processo, sendo, inclusive, desnecessária qualquer expedição de ofício em razão da investigação realizada por meio do sistema judicial em questão (id. 18461641).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o pronunciamento recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.